Tribunal: TJMT
Processo: 1020241-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1020241-63.2021.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: THANYA CAMILA CANDIDA NUNES;
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Thanya Camila Candida Nunes contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, com pedido liminar.
Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em oitavo (8o) lugar para o cargo de Técnico Administrativo Educacional (ampla concorrência), Município de Água Boa, no qual se ofertou seis (6) vagas, e seis (6) candidatos foram nomeados.
Assevera que, na data de 14 de novembro de 2018, foi publicado no Diário Oficial o Ato no 29.248/2018 que tornou sem efeito a nomeação da quarta (4a) colocada, Taiana Paula Streck Vendruscolo, “por ausência de comparecimento na posse”. E mais, na data de 22 de maio de 2019, foi publicado no Diário Oficial o Ato de exoneração do segundo (2o) colocado, Elvecio Paniago Franca Neto. Assim, “tornou-se a titular do direito à sexta vaga”.
Afiança que, “confiou que a Administração Pública faria sua nomeação ao cargo, já que possui a necessidade e outras pessoas estão sendo contratadas para a mesma função [...], sem contar que da homologação até a presente data, já se passaram quase 04 anos da inércia do poder público”.
Requer o deferimento da liminar para determinar sua nomeação no cargo em referência.
Emenda da inicial (Id. 108968953).
Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 110877375).
Notificado previamente (Id. 110117988), o Governador do Estado de Mato Grosso não prestou informações.
É o relatório.
Thanya Camila Candida Nunes participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em oitavo (8o) lugar para o cargo de Técnico Administrativo Educacional (ampla concorrência) – Município de Água Boa, no qual se ofertou seis (6) vagas (Id. 108598473 – fls. 35), e seis (6) candidatos foram nomeados (Id. 108598476).
Ocorre que, Taiana Paula Streck Vendruscolo, aprovada em quarto (4o) lugar, nomeada para o cargo em referência, por meio do Ato no 24.890/2018, publicado no Diário Oficial no 27254, de 7 de maio de 2018, não tomou posse (Ato no 29.248/2018, publicado no Diário Oficial no 27384, de 14 de novembro de 2018, Id. 108598477 – fls. 1).
Já o segundo (2o) colocado, Elvecio Paniago Franca Neto, nomeado para o cargo em referência, por meio do Ato no 24.172/2018 (Diário Oficial no 27228, de 26 de março de 2018, Id. 108598476 – fls. 1), pediu exoneração na data de 13 de fevereiro de 2019, consoante publicado no Diário Oficial no 27508, de 22 de maio de 2019 (Ato no 2.423/2019, Id. 108598477 – fls. 2).
É certo que, demonstrou a Administração a necessidade de servidor ao proceder à nomeação dos candidatos aprovados, bem como previsão orçamentária para tanto. Dessa forma, em que pese não ser a impetrante a próxima classificado no certame, deve ser nomeada, em razão da existência de duas vagas.
O Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, decidiu:
[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original].
Essas, as razões por que: i) defiro a liminar para determinar que o Governador do Estado de Mato Grosso nomeie a impetrante no prazo de dez (10) dias; ii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iii) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator